Tribunal: TJDFT
Processo: 0720142-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO. LAUDO PERICIAL.
1. A prova pericial elaborada nos termos do título executivo judicial, em conformidade com as normas técnicas, respondendo devidamente às questões levantadas pelas partes, com o devido contraditório e a ampla defesa, cumpre a sua finalidade.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.